Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DE CASA NOTURNA. CLIENTE. DISSENSO NO MOMENTO DA RETIRADA DO AMBIENTE. DISCUSSÃO SOBRE PERDA DE “COMANDA” E MULTA. SEGURANÇAS DO ESTABELECIMENTO. REAÇÃO DESPROPORCIONAL, DESARRAZOADA E ILEGAL. AGRESSÕES FÍSICAS. IMOBILIZAÇÃO DO FREQUENTADOR E AGRESSÕES. PERDA DE DENTES. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO À INTANGIBILIDADE CORPORAL (CC, ARTS. 186 E 927). PROVA DO HAVIDO. FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA FORNECEDORA. FATOS EXTRAORDINÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO. FATOS DE TERCEIRO. PROVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO NECESSÁRIA (CPC, ART. 373, II; CDC, ART. 14). PROVA ORAL. TESTEMUNHAS NÃO COMPROMISSADAS. DEPOIMENTOS. CONSIDERAÇÃO EM PONDERAÇÃO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ILÍCITO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INCOLUMIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO PATRIMONIAL. PERDA DE DENTES. IMPLANTES. COMPREENSÃO NA INDENIZAÇÃO DEVIDA (CC, ART. 944). APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto colhidos depoimentos derivados de testemunhas ouvidas sem o devido compromisso legal diante da amizade íntima que guardam com uma das partes, funcionando como informantes, as declarações delas derivadas devem, como elementos de prova e convicção que são, ser consideradas e valoradas em ponderação com os demais ementos de prova reunidos, notadamente se presenciaram os fatos e as assertivas que alinhavaram se coadunam com os outros depoimentos colhidos, à medida em que as provas devem ser avaliadas de forma ponderada e em conjunto, não de forma isolada (CPC, art. 371).
2. A relação estabelecida entre frequentador de casa noturna e o estabelecimento descerra típico vínculo de consumo, porquanto o frequentador é o destinatário final da prestação dos serviços oferecidos e a empresa figura no relacionamento na condição de fornecedora, estando sujeito, portanto, à incidência do regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, resultando da natureza da relação jurídica que a responsabilidade da fornecedora é de natureza objetiva sob a modalidade do risco da atividade, ensejando que, imputada falha da prestação traduzida em agressões desferidas ao consumidor pelos seguranças do estabelecimento, fica-lhe imputado o ônus de evidenciar que os fatos não houveram, foram protagonizados por terceiros ou derivaram da culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14; CPC, art. 373, II).
3. Apurado que, defronte simples dissenso estabelecido no momento da realização da conta proveniente do consumo empreendido pelo frequentador da casa noturna, os seguranças do estabelecimento reagiaram de forma desproporcional e inadequada, vindo a aplicar manobra de imobilização ao consumidor, quando dele não partipara nenhuma tentativa de agressão ou evasão, e a agredi-lo, determinando que perdesse, inclusive, dentes, os atos descerram ilicitude flagrante, sendo impassíveis de ser compreendidos como exercício regular do direito que assistia à fornecedora de zelar pelo seu patrimônio e tranquilidade do ambiente do estabelecimento, determinando a responsabilização do estabelecimento pelos efeitos lesivos que irradiaram os atos praticados por seus repostos (CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 14, § 3o, I).
4. Emergindo das agressões físicas lesões corporais e abalos psicológico, o havido, afetando a integridade e incolumidade física e psicológica do ofendido, consubstancia fato gerador do dano moral, à medida que qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física, tem sua incolumidade pessoal vulnerada e sujeita-se a sofrimento, transtornos e dores físicas que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara, devendo a postura que tivera como deflagrador do evento ser ponderada na mensuração da responsabilidade da fornecedora.
5. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
7. A par da compensação pecuniária derivada do dano moral que sofrera, aprendido que o consumidor vitimado por agressões físicas protagonistas por prepostos do estabelecimento de entretenimento que frequentava perdera dentes, necessitando se submeter a implante para restabelecimento da funcionalidade da dentição e da estética de sua arcada, o que despendera com o tratamento ao qual se submetera, patenteados que o dano derivara das agressões que sofrera e o nexo causal enlaçando o ilícito ao efeito lesivo, compreende-se como dano material que deve ser compensado, pois a indenização pelo vitimado por ato ilícito deve ser a mais completa possível e ser pautada pela extensão do dano (CC, art. 944).
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios. Sentença mantida. Unânime.